Tribunal: TJDFT
Processo: 0714704-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714704-68.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVADE. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 174 DO CTN. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 153, III DO CTN. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. 1. A pretensão de cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. A interrupção dessa prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação, conforme inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN, alterado pela Lei Complementar 118/2005. E se registra que “A abertura de processo administrativo para análise de pedido de compensação tributária promove a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal até ulterior manifestação definitiva da Fazenda Pública sobre a liquidação pretendida (art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional)” (Acórdão 1837306, 07071471020238070018, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Na hipótese, o crédito tributário inscrito na CDA foi constituído em 01/01/2002 e a execução fiscal foi ajuizada em 29/11/2007, ou seja, depois de 5 anos e 10 meses. Consta, no entanto, que o crédito teve a sua exigibilidade suspensa, pois foi incluído no Programa de Recuperação de Créditos da Fazenda Pública do DF – REFAZ II. E se a exigibilidade do crédito encontrava-se suspensa, o prazo prescricional da pretensão de cobrança também estava, razão de dever ser afastada a prescrição reconhecida na origem. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 151, inciso III e 174, caput, ambos do CTN, sustentando que o Distrito Federal aponta um pedido de compensação dos débitos como causa interruptiva do prazo prescricional e suspensiva da exigibilidade do crédito. Contudo, deixa de acostar cópia aos autos do pedido de compensação administrativa ou da efetiva instauração do processo administrativo pertinente. Afirma, assim, que não há como se acolher a alegação de interrupção de prescrição, pois não demonstrou o recorrido as alegadas causas suspensivas da prescrição. Pugna, dessa forma, para que seja reconhecida a prescrição direta dos débitos tributários, ante a inexistência de qualquer marco interruptório do prazo quinquenal aplicável à espécie. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao alegado malferimento aos artigos 151, inciso III e 174, caput, ambos do CTN, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação ao afastamento da prescrição do crédito tributário perseguido, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030